Tribunal: TJDFT
Processo: 0736838-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). DUPLA NOTIFICAÇÃO. ENUNCIADO 312 DA SÚMULA DO STJ. OBSERVANCIA. ATO LEGÍTIMO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir no 00055- 00100968/2022-31.
3. Alega a recorrente que não lhe foi oportunizado o acesso ao inteiro teor do processo administrativo acima referido e aos demais documentos descritos no requerimento de ID 53608244, de forma que não pode exercer seu direito de defesa.
4. Inicialmente, cumpre observar que a autuação da infração contida no art. 165-A é realizada de forma presencial em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro. Ratifica esse entendimento o documento de ID 53608241, pág. 1, cujo teor revela que a autuação foi lavrada no ato da abordagem, tendo sido o " VEÍCULO LIBERADO PARA EDDY CANELLAS ALEXANDRE CNH 00212519715DF. CNH NÃO RECOLHIDA CONFORME IN 567/2020".
5. Conforme decidido pelo STJ no PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, que trata sobre a remessa postal do auto de infração:
“[...] 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito).
[...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”
6. A prova dos autos revela ainda que ciente da autuação, a recorrente foi devidamente notificada da abertura do processo administrativo penalizador (ID 53608244), cujo acesso foi franqueado ao seu procurador (ID 53608250, pág. 33).
7. Não se verifica, portanto, mácula no processo administrativo que justifique a pretensa declaração de nulidade, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.